Tribunal: STF
Processo: MS 22402
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-08-14
Data de publicação: 1996-08-14

Ementa:
E M E N T A: OFICIAL DAS FORÇAS ARMADAS - APROVAÇÃO, EM CONCURSO
   PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS, PARA PROVIMENTO EM CARGO PÚBLICO DE
   MAGISTÉRIO CIVIL - NECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO PRESIDENCIAL
   PARA POSSE EM REFERIDO CARGO - TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA
   REMUNERADA - ESTATUTO DOS MILITARES (ART. 98, § 3º, "A") - NORMA
   LEGAL COMPATÍVEL COM A VIGENTE CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (CF/88,
   ART. 42, § 9º) - MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.